Tribunal: TJDFT
Processo: 0763631-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acórdão 1985532, ID 70595593, impugnando a gratuidade de justiça deferida ao recorrente.
III. Questão em Discussão
3. Os embargos foram opostos alegando omissão sobre a impugnação da gratuidade de justiça requerida pelo recorrente.
IV. Razão de Decidir
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, tendo o colegiado firmado e exposto seu entendimento a respeito da matéria no item 6 da ementa de julgamento do acórdão embargado, que entendeu por deferir a gratuidade de justiça ao recorrente.
6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso.
V. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.